Tribunal: TJPA
Processo: 0803787-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803787-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ARGUMENTOS DA RECORRENTE QUE NÃO DESCONSTITUEM A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Insurgência da Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo.

3. No caso em análise, apesar de a execução se encontrar garantida mediante apólice de seguro, tal garantia confere ao embargante apenas o direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, tal como já deferido em ação cautelar antecedente (processo nº 0008436-5820178140301), já para atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e por consequência, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deveria a Recorrente preencher os demais requisitos previstos no citado artigo 919, § 1º do CPC, ou ainda, fazer uso de outra hipótese para suspensão do crédito tributário, entre aquelas previstas no art. 151 do CTN, o que não se verifica na hipótese.

4. Havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de maio de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO
, diante da decisão monocrática de Num. 2038174 - Pág. 1/6 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (Processo nº 0803787-76.2019.8.14.0000 - PJE) interposto
contra decisão exarada pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal oposto pela Agravante (processo nº. 0801902-94.2019.8.14.0301).

A Decisão Monocrática impugnada pela Recorrente teve a seguinte conclusão:

(...) Com efeito, não havendo argumentação suficiente para o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo e, não satisfeitas as exigências gerais, não há como prosperar a pretensão do agravante, devendo a execução fiscal prosseguir.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão agravado em seu inteiro teor (...)

Em suas razões de Agravo Interno (Num. 2114907 - Pág. 1/9), a Agravante sustenta que preenche os requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC/15 para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que a execução se encontra garantida com seguro garantia já aceito pelo Juízo em ação cautelar antecedente, bem como, que se encontram presentes o
fumus boni iuris,
diante das irregularidades existentes na lavratura dos autos de infrações e o
periculum in mora
em razão da possibilidade de serem executados os valores constantes nos seguros oferecidos em garantia.

Afirma que em relação ao AINF nº 172016510000025-6), teria demonstrado que adotou, de forma diligente, o procedimento previsto na Cláusula Vigésima Oitava, §1º, do Convênio ICMS n.º 110/07, a fim de possibilitar o repasse do ICMS exigido ao Agravado.

No tocante ao AINF nº 172016510000138-0, pontua que teria esclarecido as diferenças de estoque apuradas pela d. Fiscalização Estadual não seriam decorrentes da omissão de quaisquer saídas de mercadorias, mas sim do fato de parte do estoque se encontrar sob a guarda de terceiros e em razão da variação volumétrica do produto em decorrência da temperatura.

Quanto ao AINF nº 172016510000167-3, explica que teria apresentado dentro do prazo previsto na legislação tributária o arquivo magnético com registro fiscal das operações, conforme se poderia verificar através de “Consulta Declaração Sintegra”, obtida no próprio sítio da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, tendo posteriormente, recebido “AVISO DE REJEIÇÃO DE DECLARAÇÃO SINTEGRA”, informando que a declaração transmitida tempestivamente havia sido rejeitada, tendo em vista inconsistências no documento.

Ressalta que os arquivos em questão feriam sido ‘rejeitados’ pela SEFAZ e, por consequência, tiveram que ser retificados, o que denotaria total ausência de subsunção do tipo legal indicado e a conduta praticada pela agravante, carecendo de fundamento legal a autuação.

Com relação ao AINF nº 172015510000222-7), informa que teria sido autuada por, supostamente, ter descumprido obrigação acessória consistente na falta de emissão de notas fiscais na saída de AEAC (etanol anidro) de seu estabelecimento filial já qualificado nos autos, no período compreendido entre 01.2015 e 06.2015, quando do retorno de combustível de terceiros recebido para armazenagem.

Por tais motivos, entende estar demonstrado se forma satisfatória o
fumus boni iuris
necessário à atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2166245 - Pág. 1/3).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Recorrente.

No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

(...)

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

No caso em análise, apesar de a execução se encontrar garantida mediante apólice de seguro, tal garantia confere ao embargante apenas o direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, tal como já deferido em ação cautelar antecedente (processo nº 0008436-5820178140301), já para atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e por consequência, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deveria a Recorrente preencher os demais requisitos previstos no citado artigo 919, § 1º do CPC, ou ainda, fazer uso de outra hipótese para suspensão do crédito tributário, entre aquelas previstas no art. 151 do CTN, o que não se verifica na hipótese.

No que diz respeito aos alegados vícios nos autos de infração apontados pela Agravante, constata-se que em relação ao AINF 172016510000025-6, a própria Recorrente reconhece que houve erro no preenchimento do SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustível) acarretando em recolhimento a menor do imposto, dessa forma, se deverá ser atenuada a responsabilidade da Recorrente, tal circunstância deve ser apreciada no decorrer da instrução processual, diante das provas a serem produzidas.

Também carece de maiores esclarecimentos, a afirmação de que a diferença de estoque que ensejou a lavratura do AINF 172009510000138-0 decorre do fato de o produto ter sido armazenado por terceiros, uma vez que não há nos autos deste recurso demonstração inequívoca de tal circunstância, o mesmo ocorrendo com o alegado acréscimo do produto decorrente da dilatação ocasionada pela temperatura.

No que tange à entrega intempestiva da declaração SINTEGRA, que ensejou o auto de infração nº 172014510000167-3, embora a Recorrente argumente a tempestividade da referida declaração, constata-se que a mesma foi rejeitada, sendo objeto de discussão se o reenvio da referida declaração foi realizada tempestivamente, devendo tal circunstância, ser apurada na origem mediante as provas a serem produzidas por ambas as partes.

Assim, havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - MERCADORIA DESACOBERTADA POR NOTA FISCAL - ICMS E MULTA - TRANSPORTADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. - Não há falar em nulidade da sentença, posto que observou os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, considerados por lei como essenciais, e a fundamentação desenvolvida analisou a matéria fática debatida, aplicando-se a legislação vigente, sem qualquer prejuízo à defesa do apelante. Preliminar rejeitada - O ato de lavratura do Auto de Infração, por ter sido consignado por fiscal pertencente aos quadros da Administração Pública, considera-se ato administrativo e, como tal, reveste-se do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, cujo afastamento reclama prova inequívoca a cargo do interessado - O transportador, ao prestar o serviço de transporte de mercadorias desacobertada de nota fiscal, torna-se solidariamente responsável no que concerne à obrigação tributária, sendo irrelevante a sua alegação de boa-fé. O artigo 21 da Lei Estadual nº 6.763/1975 dispõe que o transportador responde solidariamente pela obrigação tributária em relação às mercadorias transportadas com documentação fiscal falsa, ideologicamente falsa ou inidônea. (TJ-MG - AC: 10105110286728001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. - O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação - Os elementos de prova disponíveis nos autos não permitem identificar a ocorrência de irregularidades no processo administrativo. Não tendo as alegações trazidas pelo demandante logrado afastar a presunção de legitimidade e de legalidade do ato administrativo, deve ser mantida a autuação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, além da condenação por litigância de má-fé levada a efeito pelo juízo singular. (TRF-4 - AC: 50018426120184047109 RS 5001842-61.2018.4.04.7109, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 30/10/2019, QUARTA TURMA)

Destarte, inexistindo a probabilidade do direito de forma suficiente ao deferimento do pedido suspensivo aos embargos à execução, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno nos termos da fundamentação, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I
.

Oficie-se no que couber.

Belém, 18 de maio de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020